Tribunal: TJDFT
Processo: 0703997-69.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703997-69.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO ROBERTO DA SILVA APELADO: ED. REAL QUALITY, DELIZE SOUSA MARTINS ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por FÁBIO ROBERTO DA SILVA contra a sentença (id 29971975), integrada por embargos de declaração (id 29971993), proferida nos autos da ação declaratória de insolvência, ajuizada por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO REAL QUALITY e DELIZE SOUSA MARTINS ANDRADE, a qual julgou procedente o pedido para declarar a insolvência civil do réu em razão dos créditos apresentados na certidão emitida pelo TJDFT, corrigido monetariamente, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês. Após a sentença, o juízo a quo indeferiu (id 29972012) o pedido da advogada do réu de restituição do prazo para apresentação de apelação, o que ensejou na interposição do AGI no 0719602-32.2021.8.07.0000 (id 29972018), de relatoria do Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, o qual se encontra pendente de julgamento. Desse modo, considerando que a análise dos pressupostos de admissibilidade extrínsecos depende do julgamento daquele recurso, com fulcro no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, DETERMINO o sobrestamento da apelação até o trânsito em julgado do AGI no 0719602-32.2021.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora